Tribunal: TJES
Processo: 5000577-75.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-75.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALCIMAR JOSE DA CUNHA e outros (5)
RECORRIDO: M M JUNGER GRANITOS LTDA - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000577-75.2020.8.08.0006

RECORRENTE:
WALCIMAR JOSE DA CUNHA, ZILA DE ALMEIDA CUNHA "SUCESSORA DE WALCIMAR JOSÉ DA CUNHA", MARAYZA DE ALMEIDA CUNHA "SUCESSORA DE WALCIMAR JOSÉ DA CUNHA", MAYARA DE ALMEIDA CUNHA "SUCESSORA DE WALCIMAR JOSÉ DA CUNHA"

RECORRIDO:
M M JUNGER GRANITOS LTDA - ME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA REQUERER OUTRAS MEDIDAS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença apresentado por WALCIMAR JOSE DA CUNHA, ZILA DE ALMEIDA CUNHA "SUCESSORA DE WALCIMAR JOSÉ DA CUNHA", MARAYZA DE ALMEIDA CUNHA "SUCESSORA DE WALCIMAR JOSÉ DA CUNHA", MAYARA DE ALMEIDA CUNHA "SUCESSORA DE WALCIMAR JOSÉ DA CUNHA" em face de M M JUNGER GRANITOS LTDA - ME

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, conforme pleiteado pela parte autora em ID 24888666. Isso porque, diversas tentativas de localização de bens foram realizadas e restaram infrutíferas, considerando que o CNPJ da empresa requerida se encontra baixado. Desta feita, tendo em vista o longo período de tramitação dos presentes autos, tenho que a suspensão do feito, por mais 180 dias, não coaduna com o princípio da celeridade, que norteia os Juizados Especiais Cíveis.

Assim, tendo a parte exequente, embora devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sendo advertida, ainda, que sua inércia acarretaria a extinção do processo, solicitado apenas o sobrestamento do feito, forçosa a extinção do processo, na forma do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do artigo 53, § 4º da lei 9.099/95.

Sem custas e honorários por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº6013760, a parte exequente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença deve ser anulada, pois o cumprimento de sentença foi extinto após uma tentativa de constrição de bens via SISBAJUD.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisados os autos e à luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece prosperar.

A recorrente alega que a única tentativa infrutifera de constrição de bens não é o suficiente para justificar a extinção do cumprimento de sentença. Afirma que ainda poderia ser solicitado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme autoriza o enunciado 60 do FONAJE. Todavia, conforme consta na petição de ID.6013759 , ao ser intimada para indicar bens penhoráveis, tendo em vista o CNPJ da executada estar inativo, preferiu solicitar a suspensão do processo por 180 dias.

Neste caso, diante da data em que esta ação foi ajuizada, em 25 de junho de 2020, e tendo em vista o que dispõe o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 que, não encontrada a parte devedora, ou inexistindo bens penhoráveis, deverá ser imediatamente extinto o processo. Isso se dá porque a celeridade que se espera do Juizado Especial Cível não admite que o processo fique paralisado durante um longo período à espera da localização da parte executada ou de seus bens.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)